Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720475-98.2023.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RECORRIDOS: ROBSON DA PENHA ALVES, MARCUS ULHOA CHAVES, FABIANA SILVA DE OLIVEIRA E DIVINA DE FÁTIMA VAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. CONDUTA IMPERITA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJUÍZO À REPRESENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADO E DO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. CABÍVEL. DANO MORAL. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do dever de indenizar, é necessário demonstrar a ação ou omissão ilícita do agente, o dano e o nexo de causalidade. 1.1. Nos termos do art. 667 do Código Civil, O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua. Conforme inteligência do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 1.2. Há que se reconhecer a responsabilidade civil do profissional da advocacia que atuou com imperícia ao estimar equivocadamente o valor devido até a data do ajuizamento da ação e os possíveis valores vincendos, embora fosse algo de fácil constatação, causando dano à parte representada em decorrência da renúncia de expressivo valor que excediam 60 salários mínimos para se ajuizar a Ação Previdenciária no Juizado Especial Federal, sem que tivesse sido esclarecida dos possíveis valores renunciados e sem ter manifestado expresso consentimento. 2. O inciso III do art. 932 do Código Civil não impede a responsabilização do empregado que tenha causado dano a terceiros. Em verdade, a norma visa ampliar a garantia da vítima, que poderá pretender a responsabilização do empregador exclusivamente ou em solidariedade com o empregado. 3. Apesar da falha na prestação do serviço e dos aborrecimentos suportados pela autora/apelante, não houve violação aos direitos de personalidade, notadamente a honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 667 e 927, todos do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano material, sob o fundamento de que a expressa anuência da recorrida Divina de Fátima Vaz à proposta de acordo apresentada pelo INSS na ação previdenciária deu causa à homologação do acordo, excluindo ação ou omissão ilícita do advogado, além de romper o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da insurgente e, via de consequência, o dever de indenizar a recorrida. Nas contrarrazões, a recorrida DIVINA DE FÁTIMA VAZ pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 186, 667 e 927, todos do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, há que se reconhecer a responsabilidade civil do profissional da advocacia que atuou com imperícia ao estimar equivocadamente o valor devido até a data do ajuizamento da ação e os possíveis valores vincendos, embora fosse algo de fácil constatação, causando dano à parte representada em decorrência da renúncia de expressivo valor que excediam 60 (sessenta) salários mínimos para se ajuizar a Ação Previdenciária no Juizado Especial Federal, sem que tivesse sido esclarecida dos possíveis valores renunciados e sem ter manifestado expresso consentimento” (ID 73469955). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020